Tribunal: CARF
Processo: 10580.728153/2016-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.728153/2016-61
ACÓRDÃO
2401-012.301 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PATRICIA SOUSSA TABOADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. REQUISITO INSUPERÁVEL.
O processo administrativo fiscal, regido pelo Decreto n° 70.235, de 1972,
não admite a relevação da intempestividade da impugnação.
INTIMAÇÕES. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF 110.
No processo administrativo fiscal, as intimações observam o regramento
traçado no art. 23 do Decreto n° 70.235, de 1972, não sendo cabível
intimação em nome ou no endereço de advogado.
INCONSTITUCIONALIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N° 2.
Não cabe ao julgador administrativo afastar, de forma originária, a norma
legal de regência sob a alegação de se estar a ponderar princípios e
garantias constitucionais dos administrados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.301 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728153/2016-61
2
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto, Jose
Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 724/755) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 713/715) que julgou por não conhecer de impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 02/09),
referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano-calendário 2011, por omissão de
rendimentos tendo em vista sinais exteriores de riqueza (multa de 75%) e depósitos bancários de
origem não comprovada (multa de 75%). O lançamento foi cientificado em 16/11/2016 (e-fls.
660). O Termo de Verificação Fiscal consta das e-fls. 10/28.
Na impugnação (e-fls. 663/691), foram abordados os seguintes capítulos:
(a) Tempestividade em face da intimação em 17/11/2016.
(b) Nulidade da Autuação.
(c) Depósitos bancários.
(d) Sinais exteriores de riqueza.
(e) Multa qualificada.
(f) Intimações.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 713/715):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2011
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA
Não sendo cumprida exigência nem impugnada no prazo de 30 dias da data em
que for feita a intimação da exigência, será declarada à revelia.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 09/09/2024 (e-fls. 717/721) e o recurso voluntário (e-
fls. 724/755) interposto em 09/10/2024 (e-fls. 722/723), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimada em 09/09/2024, o recurso é tempestivo.
(b) Conhecimento da impugnação. Uma das principais diferenças que sempre houve
entre o processo administrativo e o processo judicial é a busca da verdade.
Nessa linha de raciocínio, impõe-se a necessidade de investigar a essência dos
princípios em conflito e, em face da análise da verdadeira função do julgador
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.301 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728153/2016-61
3
administrativo, tentar estabelecer de forma razoável os limites que devem ser
observados na decisão de apreciar uma prova robusta da ocorrência ou não do
fato objeto do litígio, carreada aos autos fora do prazo legal. É de se constatar a
necessidade de flexibilização da rigidez do sistema jurídico no processo
administrativo. Impõe-se a informalidade moderada, desde que preservadas as
garantias fundamentais do administrado. A própria Lei n° 9.784/99, que regula
o processo administrativo no âmbito federal, apresenta diversas contribuições
à flexibilização da rigidez do sistema processual, viabilizando a aplicação do
princípio da verdade material, como, por exemplo os artigos 36 e 37. Já o artigo
38 da Lei n° 9.784/99 flexibiliza o rigor do artigo 16 do Decreto n° 70.235/72.
Quando o instituto da preclusão do direito da parte de praticar determinado
ato processual, em face da extinção do prazo legalmente estabelecido, entra
em conflito com apropriação da verdade material que deve nortear todo o
processo, deve o julgador administrativo sempre privilegiar a busca da verdade,
procedendo, se necessário a uma flexibilização na rigidez do sistema
processual. Não obstante a norma legal ser válida a todos, sem juízo de valor,
estará sempre presente o conceito de justiça.
(b) Nulidade da Autuação.
(c) Depósitos bancários.
(d) Sinais exteriores de riqueza.
(e) Multa qualificada.
(f) Intimações. Reitera pedido para que todas as notificações/intimações sejam
veiculadas através do DJ-e e em nome de advogados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade e Intimações. Diante da intimação em 09/09/2024 (e-fls. 717/721),
o recurso interposto em 09/10/2024 (e-fls. 722/723) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972,
arts. 5° e 33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
voluntário. Acrescente-se que as intimações no processo administrativo fiscal devem observar o
regramento traçado no art. 23 do Decreto n° 70.235, de 1972, não sendo cabível intimação em
nome ou no endereço de advogado (Súmula CARF n° 110).
Conhecimento da impugnação. A recorrente confessa que a impugnação foi
protocolada intempestivamente, mas postula a relevação da intempestividade pela ponderação
de princípios e garantias fundamentais do administrado (verdade material, formalismo moderado,
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.301 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728153/2016-61
4
conceito de justiça etc.) para a flexibilização da rigidez do sistema processual, flexibilização que
estaria respaldada em diversos artigos da Lei n° 9.784, de 1999, a afastar o rigor do Decreto n°
70.235, de 1972.
No âmbito do Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS, admitia-se que os
presidentes de Câmara de Julgamento e Junta de Recursos relevassem a intempestividade de
recursos, quando, mediante despacho fundamentado, ficasse demonstrada de forma inequívoca a
liquidez e certeza do direito da parte (Regimento Interno do CRPS, art. 11, XI; aprovado pela
Portaria MPS no 88 de 22/01/2004).
Note-se, contudo, que a regra em questão se fundamentava na redação original do
art. 304 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999, sendo
então a aplicação do Decreto n° 70.235, de 1972, subsidiária (no que couber).
Atualmente, no âmbito do CRPS a julgar apenas processos de benefícios, subsiste a
possibilidade de relevação da intempestividade, nos termos do atual Regimento Interno do CRPS
aprovado pela Portaria MTP no 4.061, de 2022, com lastro no art. 304 do Regulamento da
Previdência Social, na redação do Decreto n°6.722, de 2008, a não mais fazer qualquer referência
ao Decreto n° 70.235, de 1972.
Ao tempo do julgamento dos processos administrativos fiscais previdenciários pelo
CRPS (ou seja, antes do advento da Lei n° 11.457, de 2007), até se poderia argumentar pela
aplicação subsidiária e analógica da previsão normativa de relevação da intempestividade do
recurso para abranger a relevação da intempestividade da impugnação.
Esse argumento, entretanto, já não prosperava por ser a matéria então regulada
pela Portaria MPS n° 520, de 2004, que não previa a relevação da intempestividade da
impugnação e que determinava em seu art. 43 a aplicação subsidiária do Decreto n° 70.235, de
1972, e não do Regimento Interno do CRPS, sendo a sistemática traçada pelo Decreto n° 70.235,
de 1972, incompatível com a relevação da tempestividade.
Com a incidência direta do Decreto n° 70.235, de 1972, ao processo administrativo
fiscal previdenciário em decorrência das alterações legislativas promovidas pela Lei n° 11.457, de
2007, não subsistiu a possibilidade de relevação da intempestividade de recursos, não constando
tal possibilidade dos Regimentos Internos dos Conselhos de Contribuintes e da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, aprovados pela Portaria MF no 147, de 25 de junho de 2007, e nem
atualmente do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
aprovado pela Portaria MF n° 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
No caso concreto, o lançamento se refere ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física, sendo o procedimento de fiscalização e o processo administrativo fiscal regrados
diretamente pelo Decreto n° 70.235, de 1972, em face do qual a intempestividade é razão
insuperável para o não conhecimento da impugnação.
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.301 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728153/2016-61
5
Além disso, ao tempo dos fatos, não se admitia nem mesmo a prorrogação do prazo
de impugnação, eis que o art. 6°, I, do Decreto n° 70.235, de 1972, já havia sido revogado.
Não há que se cogita de aplicação subsidiária de preceitos da Lei n° 9.784, de 1999,
pois a matéria encontra-se expressa e integralmente regrada pelo Decreto n° 70.235, de 1972,
devendo ser observado o disposto no art. 69 da Lei n° 9.784, de 1999.
Não cabe ao presente colegiado afastar, de forma originária, a norma legal de
regência sob a alegação de se estar a ponderar princípios e garantias constitucionais dos
administrados (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e Súmula CARF n° 2).
Ressalte-se que não competia à Turma de Julgamento recorrida conhecer de ofício
da impugnação intempestiva, nem mesmo como pedido de revisão de ofício do ato
administrativo, eis que incompetente para tanto em razão da não instalação da lide
administrativa1.
Portanto, sendo incontroversa a intempestividade da impugnação e não sendo
possível a relevação da intemestividade, a decisão recorrida não merece reforma.
Prejudicadas as demais alegações recursais da recorrente, eis que o litígio instalado
se circunscreve apenas à arguição de cabimento da relevação da intempestividade da
impugnação.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

1 No Regimento Interno da Receita Federal (Portaria ME n° 284, de 27 de julho de 2020), ver arts. 330 e 331.
Fl. 768
DF CARF MF
Original